Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Pena-base. Circunstância agravante. Fração. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 800 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se justifica-se a valoração negativa da conduta social; (iii) se adequadas as frações de aumento da pena-base e na segunda fase de individualização da pena.
III – Razões de decidir
3. Declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, após monitoramento do réu, que indicava conduta própria de traficância, corroboradas pelo depoimento do usuário na delegacia e apreensão de drogas no estabelecimento do réu, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração adequada, deve ser mantida.
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJE 19/12/2023; AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2024; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, DJe 24/11/2024; Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, DJe: 29/11/2024.